Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-09.2018.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001391-09.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 09.248.454/0001-50 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), THAINARA JESSICA DA SILVA AUED - CPF: 025.196.091-92 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
SEGURO RESIDENCIAL E EMPRESARIAL – BENS DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DE DESCARGA ELÉTRICA – PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS BENS DANIFICADOS À FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO – AUSÊNCIA DE VISTORIA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL – OUTROS MEIOS DE PROVA – POSSIBILIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. Aplica-se a teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3º,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

“Não tendo a seguradora procedido a vistoria inicial para levantamento dos bens móveis segurados, o que caracteriza que a preexistência de tais bens foi aceita, no ato de contratação do seguro, tendo sido a proposta acolhida sem observância e cautelas, não há falar em impossibilidade de pagamento do seguro, sob o argumento de que o segurado não dispunha das notas fiscais dos bens cobertos pela apólice”
(N.U 1004164-62.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

O mero descumprimento contratual decorrente da negativa indevida de pagamento de indenização securitária, se desacompanhado de demonstração da ocorrência de maiores repercussões na esfera psíquica do segurado, não se traduz, por si só, em dano moral indenizável, configurando apenas simples aborrecimento natural do cotidiano.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1001391-09.2018.8.11.0018

APELANTES:

BANCO DO BRASIL E ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A

APELADO:

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO DO BRASIL
e pela
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara,
Dra. Carolina Gonzales Azevedo Tassinari
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro cumulada com Indenização

por Danos Morais nº 1001391-09.2018.8.11.0018, ajuizada por
PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA – EPP
,
que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para condenar
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula nº 54, STJ), bem como ao pagamento de R$43.288,45 (quarenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), valor do qual, em sede de cumprimento de sentença, deverá ser descontado o montante atinente à franquia, a título de danos materiais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo índice INPC, a partir da data da negativa administrativa.

Diante da sucumbência, condenou, ainda, os réus a ressarcirem a autora pelas custas e despesas processuais despendidas, corrigidas a partir das datas dos respectivos desembolsos, bem como a custearem os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa (art. 82, § 2º e art. 85 do CPC).

Irresignada, a seguradora/apelante
(Aliança do Brasil Seguros S/A)
,

busca a reforma da sentença ante a ausência de comprovação do direito ao recebimento de indenização por danos materiais, não tendo cumprido a parte recorrida com o ônus que lhe competia, bem como diante da inexistência de requisitos ensejadores para a concessão de indenização por danos morais, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso (Id. 157685019).

Por sua vez,
o banco/recorrente
aponta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao fundamento de que não teve nenhuma relação com o negócio jurídico firmado, além de ter atuado no caso apenas como mero mediador, visto que apenas encaminha as reclamações referentes aos contratos firmados pela parte autora/apelada e a seguradora, razão pela qual não pode ser responsabilizado por supostos erros inerentes a tal negócio.

No mérito, sustenta que não tem responsabilidade por eventual recusa no pagamento de indenização de seguro, pois a análise da documentação e do enquadramento nas condições para pagamento da indenização é feita pela seguradora, sem interferência do Banco, postulando, ao final, pelo provimento do recurso, e caso mantida a condenação, que os honorários sejam fixados de acordo com a complexidade da causa (Id. 157685022).

A apelada ofertou as contrarrazões no Id.

157685025.

A parte seguradora/recorrente efetuou o recolhimento do preparo no Id. 157685020 e o Banco/recorrente efetuou o recolhimento do preparo no id. 158115687.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes a pretensão da empresa
PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA – EPP
em face de
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
e
BANCO DO BRASIL S/A
,
condenando-as
, solidariamente, ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, bem como do valor de R$43.288,45 (quarenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), a ser descontado o montante atinente à franquia, a título de danos materiais, ambos devidamente corrigidos.

Para tanto,
a seguradora/apelante
alega a ausência de direito a indenização, não tendo cumprido a parte recorrida com o ônus que lhe competia e o descabimento da indenização arbitrada a títulos de danos morais, ante a ausência de comprovação de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

Enquanto que
o Banco/apelante
aponta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao fundamento de que não teve nenhuma relação com o negócio jurídico firmado, além de ter atuado no caso apenas como mero mediador, visto que apenas encaminha as reclamações referentes aos contratos firmados pela parte autora/apelada e a seguradora, razão pela qual, não pode ser responsabilizado por supostos erros inerentes a tal negócio, e no mérito, sustenta que não tem responsabilidade por eventual recusa no pagamento de indenização de seguro.

Pois bem.
De início, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco, razão não lhe assiste, isso porque, o seguro ora discutido foi por ele comercializado, dos quais, inclusive, aufere benefícios financeiros.

Assim, como bem consignado pelo juízo primevo, “
De outro permeio, consagra-se que,
na qualidade intermediador de seguro, a instituição financeira integra a cadeia de consumo, respondendo por eventuais danos causados ao consumidor
(art. 7º, parágrafo único, do CDC). No ponto, é imperioso que, versando o feito sobre hipótese consumerista,
todos os intervenientes na cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis perante o consumidor, os quais, inclusive, respondem de forma objetiva pelos danos acarretados a este
”
(sic).

A propósito, questão assemelhada já foi analisada por esta eg. Câmara Julgadora, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DA APARÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA COM INDENIZAÇÃO LIMITADA AO CAPITAL DO SEGURADO – APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DESDE A CITAÇÃO - ART. 405 DO CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 3º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. Aplica-se a teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

Embora evidente o transtorno diante da negativa, cuida-se de mero descumprimento contratual, não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto.

“Como consignado por este colegiado, se os contratos de seguro prestamista não tiverem por escopo a quitação integral dos respectivos mútuos, mas indenização limitada ao capital segurado, "tal cláusula deverá ser observada". (TJ-RJ - APL: 01768241020178190001, Relator: Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 08/07/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021).”

Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.”
(N.U 0000766-89.2015.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Logo, merece ser rejeitada
a preliminar
de ilegitimidade passiva.

Superada essa questão, a controvérsia recursal cinge-se em analisar a pretensão autoral da empresa requerente que busca a
condenação dos demandados ao pagamento de indenização securitária pelos danos materiais sofridos em decorrência de danos elétricos, os quais são cobertos pelo seguro residencial e empresarial, bem como ao dano moral.

Em análise aos autos, denota-se que é incontroverso que a autora contratou, junto as partes requeridas, seguro residencial e empresarial conjuntamente, correspondentes a ambas apólices referidas à exordial.

Aliado a isso, observa-se que o contrato atinente à pessoa jurídica possuía previsão de cobertura no importe de R$50.000,00 (trinta mil reais), para casos de eventuais danos elétricos. Já na apólice referente ao seguro residencial, subsistia a previsão do valor máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais), para as hipóteses de dano elétrico.

Assim, em razão de uma descarga elétrica que danificou inúmeros equipamentos que guarneciam a empresa e a sua residência, descritos na exordial (id. 157685677), a empresa requerente pleiteou o pagamento da indenização securitária no montante de R$43.288,45 (quarenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Contudo, tal pedido foi negado pela seguradora, sob a justificativa de que
“analisamos os documentos apresentados e não identificamos as notas fiscais de pré-aquisição dos bens reclamados”
(sic),

ou seja, a seguradora/recorrente entende que a parte requerente não cumpriu com o que lhe competia, qual seja, apresentação das notas fiscais para comprovar a aquisição dos bens atingidos pela descarga elétrica.

Quanto a essa insurgência, não merece reparos a sentença, uma vez que o magistrado bem analisou esse ponto, o qual entendeu que
“a tese aventada não merece prosperar, mormente porquanto o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, quando não é realizada a vistoria prévia no local seguradora, não pode a segurada esquivar-se do pagamento da indenização sob o argumento de não apresentação de notas fiscais. Isso porque, irrefragavelmente, o ônus de realizar vistoria prévia no local segurado, compete ao fornecedor”
(sic).

A propósito, no mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BENS DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS BENS DANIFICADOS À FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO – AUSÊNCIA DE VISTORIA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL OUTROS MEIOS DE PROVA – POSSIBILIDADE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não tendo a seguradora procedido a vistoria inicial para levantamento dos bens móveis segurados, o que caracteriza que a preexistência de tais bens foi aceita, no ato de contratação do seguro, tendo sido a proposta acolhida sem observância e cautelas, não há falar em impossibilidade de pagamento do seguro, sob o argumento de que o segurado não dispunha das notas fiscais dos bens cobertos pela apólice. (TJMS. Apelação Cível n. 0800996-28.2019.8.12.0021, Três Lagoas, 4ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 28/08/2020, p:

04/09/2020)”
(N.U 1004164-62.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Além disso, todo o acervo probatório anexado aos autos, como as
fotografias das fachadas dos imóveis; notas fiscais dos reparos; notas fiscais dos aparelhos novos trocados; fotografias dos aparelhos trocados; orçamentos para manutenção dos equipamentos e laudos técnicos atestando os danos ocorridos nos equipamentos, provam a pretensão autoral da indenização securitária.

Ainda, verifico que a empresa requerente pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de
danos morais
, sendo que a seguradora entende que merece ser afastado o pleito indenizatório de danos morais, a
nte a ausência de comprovação de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

Destaco que é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica, nos termos do art. 52 do Código Civil, segundo o qual
"aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade"
.

No mesmo sentido é a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
"a pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
.

Ademais, para a pessoa jurídica, o STJ tem o entendimento de que o dano moral não se configura
in re ipsa
, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural, contudo, pode o magistrado utilizar de presunções e regras de experiência quando for julgar. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial interposto em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016.
2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento
. 3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. 4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes. 5. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1564955 SP 2015/0267851-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

Como bem cediço, em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

No caso, embora o magistrado tenha consignado que
“
é indubitável que a parte autora padeceu de sentimentos evitáveis, tais como, desconforto, aborrecimento e angústia, ao ser lesada pela ocorrência de sinistro e ter negada a cobertura securitária que dispunha, justamente, para situações como a retratada”
,
o mero descumprimento contratual decorrente da negativa indevida de pagamento de indenização securitária
não enseja por si só o dano moral.

No mesmo sentido, segue jurisprudência do Tribunal Mineiro:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - APÓLICE COLETIVA - PRETENSÃO DIRIGIDA CONTRA ASSOCIAÇÃO ESTIPULANTE - ATUAÇÃO APTA A GERAR, NO CONSUMIDOR, LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SER A RESPONSÁVEL PELO SEGURO - LEGITIMIDADE PASSIVA - CONFIGURAÇÃO - RESTRIÇÃO DE COBERTURA PREVISTA EM CONDIÇÔES ESPECIAIS DA APÓLICE COLETIVA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - EFICÁCIA RESTRITA À RELAÇÃO ENTRE ESTIPULANTE E SEGURADORA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MERO ABORRECIMENTO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL - INEXISTÊNCIA. - A pessoa jurídica estipulante de apólice coletiva de seguro, em regra, não tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se pleiteia o recebimento de indenização securitária indevidamente negada pela seguradora, ressalvadas situações excepcionais nas quais deixa de cumprir suas obrigações ou atua, perante o consumidor, de forma a gerar legítima expectativa de ser, de fato, a encarregado da cobertura securitária - Inexistindo, nos autos, comprovação de que o segurado tenha sido cientificado da existência, para além das condições gerais de sua apólice individual, de condições especiais da apólice relativa ao contrato de seguro coletivo celebrado entre estipulante e seguradora, eventual restrição de cobertura prevista exclusivamente nesta última não lhe podem ser opostas -
O mero descumprimento contratual decorrente da negativa indevida de pagamento de indenização securitária, se desacompanhado de demonstração da ocorrência de maiores repercussões na esfera psíquica do segurado, não se traduz, por si só, em dano moral indenizável, configurando apenas simples aborrecimento natural do cotidiano
.
” (TJ-MG – AC: 10145120033694001 Juiz de Fora, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da seguradora, apenas para afastar a indenização por danos morais, mantendo no mais os termos da sentença, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco.

Por fim,
deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023